Tribunal: STF
Processo: ARE 1372352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por FENASPE FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ANISTIADOS DO SISTEMA PETROBRAS E PETROS contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    O apelo extremo de FENASPE FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ANISTIADOS DO SISTEMA PETROBRAS E PETROS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.



    1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.



    2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).



    3. Recurso especial provido."



    Opostos os embargos de declaração por FENASPE FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ANISTIADOS DO SISTEMA PETROBRAS E PETROS, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 202, caput, da Constituição Federal.



    Quanto ao apelo extremo de FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ficou assim ementado:



    "EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BAINRISUL E SEGURIDADE SOCIAL. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FATOR REDUTOR. REGULA ENTO VIGENTE.



    1. A parte autora objetiva a cobrança da diferença de complementação de aposentadoria entre os proventos pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e àquele percebido da Fundação, pois entende que no seu benefício complementar deve ser adicionado o valor atinente a fator previdenciário, o qual começou a ser deduzido pela Previdência Oficial, após as modificações inserida pela Lei nº 9.876/99.



    2. A parte autora aderiu o plano de previdência complementar oferecido pela parte demandada em 1977. Logo, quando do ingresso do postulante no referido plano o Regulamento Geral Benefícios vigente era aquele editado em 1964. Inteligência da Súmula 288 do TST.



    3. As disposições constantes no Regulamento de Benefícios da Fundação Banrisul, aprovado pela Secretária de Previdência Complementar, conforme ofício nº 07 de 06/01/1999, que a parte demandada utiliza como fundamento para pagamento do benefício complementar com base na legislação precedente não podem incidir no caso em tela. Isto se deve ao fato de que são posteriores à própria concessão do benefício complementar à parte postulante, bem como desfavoráveis em relação àquele vigente na data de ingresso da parte postulante no referido plano, pois, a toda evidência, importa em afronta ao contido na Súmula nº 288 do TST antes mencionada.



    4. Assim, se revela indevida a não observância pela Fundação demandada da dedução feita pelo INSS relativa ao "fator previdenciário", após a entrada em vigor da Lei n2 9.876/99. Presente o fato de que o direito do postulante está previsto em contrato previdenciário mantido entre as partes e encontra respaldado no art. 13 do Regulamento Geral de Benefícios, vigente quando do seu ingresso no plano em questão.



    Embargos infringentes acolhidos. Maioria."



    Opostos os embargos de declaração por FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FENASPE FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ANISTIADOS DO SISTEMA PETROBRAS E PETROS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.173.364/SE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.195.579/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/5/19).



    Já quanto à insurgência de FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 202 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.173.364/SE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.195.579/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/5/19).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente